Tribunal: CARF
Processo: 10480.009212/2002-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.009212/2002-21
ACÓRDÃO
1301-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORGANIZACAO HOSPITALAR DE PERNAMBUCO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO POR FALTA DE PAGAMENTO DE TRIBUTO
DECLARADO EM DCTF. ERRO DE PREMISSA. DCTF PREENCHIDA COM
DÉBITO EM DUPLICIDADE. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
Demonstrado pela Recorrente que houve erro de preenchimento na DCTF
sobre a qual se funda a exigência em razão da declaração em duplicidade
de débitos, deve ser cancelado o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.009212/2002-21
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros
(Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ São Paulo I, que julgou
parcialmente procedente a impugnação da Recorrente contra lançamento eletrônico do Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 380.977,75, relativo aos meses de fevereiro e
abril a dezembro do ano-calendário 1998.
2.

O lançamento, efetuado a partir de auditoria eletrônica das Declarações de
Contribuições e Tributos Federais (DCTF), identificou ausência de pagamentos dos débitos
informados sob códigos 0561, 0588, 1708, 3208 e 5706, visto os Documentos de Arrecadação de
Receitas Federais (DARF) não foram localizados, conforme Relatório de Auditoria Interna de
Pagamentos Informados na DCTF (fls. 23/38).
3.

A autuada apresentou impugnação (fls. 3/7) em que alegou em preliminar a
nulidade da autuação fiscal, que se deu sem averiguação prévia da documentação do contribuinte;
quanto ao mérito, informou que as importâncias exigidas no auto de infração foram extintos via
pagamento, conforme DARF juntados.
4.

Em razão dos DARF juntados, a autoridade preparadora procedeu a revisão de ofício
do lançamento, confirmando a extinção parcial dos valores discriminados no Anexo III do Auto de
Infração, conforme Despacho (fls. 171).
5.

Após essa revisão, restaram apenas as importâncias o PA 05-12/1998 nos valores de
R$ 2.254,02 (código 0561), R$ 508,20 (1708) e R$ 103.494,91 (5706). Por sua vez, o débito PA 01-
01/1999, foi quitado com base nos DARF (95, 112 e 114), conforme extratos (fls. 170 e 131/142),
fato que reduziu a exigência para R$ 185.950,03 (R$ 106.257,16 de IRRF e R$ 79.692,87 a título de
multa).
6.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação (fls. 173/182). Entendeu por
afastar a tese de nulidade do auto de infração e, no mérito, por manter o lançamento pós revisão
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.009212/2002-21
3
de ofício em razão de que os demais DARF elencados (fls. 95, 112 e 114) foram alocados para
quitação de débitos confessados em DCTF do 1o trimestre de ano-calendário 1999 e, ante a
ausência de outras provas, a autoridade julgadora ratificou a revisão de ofício; sobre a multa, que
o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-351, de 2001, em sua redação original, autorizava a
lavratura do lançamento e que o art. 18 da Lei no 10.833, de 20032, com redação promovida pela
Lei no 11.488, de 2007, restringiu a imputação de multa isolada apenas nos casos de não
homologação de compensação em caso de falsidade de declaração, razão pela qual, em razão do
art. 106, II, do CTN, impôs-se a exoneração da multa de ofício vinculada, sem prejuízo da multa
moratória, prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. A referida decisão foi materializada com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
PRELIMINAR. NULIDADE. REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÕES. OBSERVÂNCIA DOS
REGRAMENTOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE DEFEITOS FORMAIS E MATERIAIS.
O lançamento de ofício decorrente de procedimento de revisão interna de
declarações deriva da execução de rotina que independe de intimação do
contribuinte para configuração da infração tributária tipificada na autuação fiscal,
porquanto resultante do batimento das fontes de informação processadas a partir
do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias da pessoa
jurídica.
Incabível a pretensão que visa a obtenção de declaração de nulidade de autuação
formulada em decorrência de procedimento de revisão interna de DCTF,
mormente se revestida de suas formalidades essenciais e em estrita consonância
com as normas de regência, facultando ao sujeito passivo a plenitude do exercício
do contraditório e da ampla defesa através de oposição da competente peça
impugnatória.

1 Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo,
decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
2 Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.009212/2002-21
4
AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE TRIBUTO DECLARADO EM
DCTF. VALIDADE DA AUTUAÇÃO RESULTADA DA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS
DE AUDITORIA INTERNA DE DECLARAÇÕES. CARÊNCIA DE MATERIAL PROBANTE.
Diante da inexistência de alegações de mérito acompanhadas de material
probante competente que evidencie a quitação do saldo remanescente associado
ao auto de infração, imperativo a manutenção dos valores mantidos após a
execução dos procedimentos de revisão de ofício pela autoridade preparadora na
forma da legislação aplicável.
MULTA DE OFÍCIO VINCULADA. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
CANCELAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Por efeito da derrogação de preceito legal que resguardava a admissibilidade de
imputação da multa de ofício vinculada em face da caracterização da falta ou
insuficiência de recolhimento de tributo regularmente confessado em DCTF,
torna-se imperativo o cancelamento da penalidade outrora aplicável, em
observância ao princípio da retroatividade benigna, consagrado no art. 106, II, c,
do CTN.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA
CONTÁBIL.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
A conversão do julgamento em diligência com vistas à execução de perícia
contábil só se revela necessária para elucidar pontos duvidosos que requeiram
conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão controversa.
Não se justifica a sua execução caso, notadamente, patente a inobservância os
requisitos formais para sua instauração e vertente à matéria passível de prova
documental que deve ser conduzida no momento da apresentação da peça
impugnatória.
Além disto, desnecessário na hipótese em que estejam presentes elementos
bastantes para formar a convicção do julgador.
7.

Em Recurso Voluntário (fls. 199/208) a autuada alega em preliminar prescrição
intercorrente do processo, que demorou quinze anos para ser julgado pela DRJ, pois, conforme
extrato (fls. 161), a impugnação apresentada em 08.07.2002, não obstante não haver qualquer
alegação de suspensão em face de decisão judicial, foi direcionada para diverso setor da RFB,
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.009212/2002-21
5
conforme Despacho de 21.06.2004 (fls. 112) e, apenas doze anos depois foi redirecionado para
procedimentos de cobrança/contencioso, conforme Despacho de 25.01.2016 (fls. 116), nos termos
do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 1999; com relação ao mérito, na 1a semana de janeiro de 1999
(doc. 2) a Recorrente incluiu os débitos exigidos no PA 05-12/1998, conforme DCTF (doc. 3) e os
quitou, conforme DARFs (doc. 4, 5 e 6), que as obrigações tributárias podem ser comprovadas pelo
Livro Diário e Livro Razão, onde consta a despesa com juros sobre capital próprio no valor de R$
689.966,97 em dezembro de 1998 (docs. 7, 8 e 9) e que inexistência dessas despesas em janeiro
de 1999 (docs. 10, 11 e 12), fato que caracteriza erro material no preenchimento da DCTF. Requer,
ao final, seja declarada a prescrição intercorrente ou subsidiariamente a improcedência do
lançamento ou a realização de perícia contábil.
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
9.

A Recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 24.11.2017,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 195), portanto o Recurso Voluntário
interposto em 14.12.2017, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 394/395), é
tempestivo e, por preencher os demais pressuposto processuais, deve ser conhecido.
Preliminar de prescrição intercorrente
10.

A Recorrente alega em preliminar que ocorreu prescrição intercorrente em razão de
que, após a apresentação da impugnação, o processo ficou indevidamente sobrestado sob o
argumento de suspensão da exigência em decorrência de decisão judicial por doze anos.
Fundamenta sua posição no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 19993.

3 Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do
poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.009212/2002-21
6
11.

A Lei no 9.873, de 1999, disciplina prazo de prescrição para o exercício de ação
punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, não tem aplicação ao processo
administrativo fiscal de determinação e exigência dos créditos tributários da União.
12.

Além disso, convém lembrar que a referida lei trata de ações punitivas e o tributo,
por definição, não tem natureza de sanção de ato ilícito, conforme art. 3o do Código Tributário
Nacional (CTN).
13.

Por fim, a matéria resta dirimida no âmbito do contencioso administrativo a partir
da edição da Súmula CARF no 11, que tem a seguinte redação:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Mérito
14.

A exigência que remanesceu após a decisão de primeira instância se refere as
seguintes incidências do IRRF:
Código Receita (DCTF/AI)
Período de Apuração
Vencimento
Valor
0561/2932
05-12/1998
06.01.1999
R$ 2.254,05
1708/2932
05-12/1998
06.01.1999
R$ 508,20
5706/2932
05-12/1998
06.01.1999
R$ 103.494,91
15.

O mérito do litígio versa estritamente sobre prova.
16.

A Recorrente alega que os valores que permanecem sob exigência, após a revisão
de ofício e decisão de primeira instância, são aqueles informados na DCTF como referentes ao PA
1-01/99, isto é, referente a primeira semana do mês de janeiro de 1999 (doc. 2 – fls. 239/264),
foram também declarados em DCTF como devidos no PA 5-12/98, ou seja, na quinta semana do
mês de dezembro de 1998 (doc. 3 – fls. 265/307).

§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo
prazo previsto na lei penal.

Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.009212/2002-21
7
17.

Demonstra ainda que não houve fato gerador da obrigação tributária para
pagamento do IRRF (código 5706) no primeiro trimestre de 1999, ou seja, que não ocorreu
pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no período. Sobre esse ponto, junta Livros Diário e
Razão (fls. 314/346) onde resta evidenciado que foram pagos o montante de R$ 764.966,07 a
título de JCP no ano-calendário 1999, mais precisamente nos dias 14, 15, 22, 23 e 31 de dezembro
daquele ano.
18.

Em suma, houve erro material na informação sobre IRRF na DCTF relativa ao
primeiro trimestre de 1999, que repetiu na primeira semana de janeiro, os mesmos débitos
informados na quinta semana de dezembro de 1998.
19.

Importante destacar que a DCTF é instrumento de confissão de dívida, traduzindo-
se como instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário informado como
débito, conforme art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124, de 1984, ou seja, confessa aquilo que
existe. Em sentido contrário, essa declaração não tem o condão de criar dívida inexistente, como
por exemplo, no caso de erro de preenchimento.
20.

Os débitos remanescentes após a decisão de primeira instância foram pagos com
base nos seguintes DARFs, que foram alocados aos débitos indevidamente declarados, isto é,
como se devidos no 1o trimestre de 1999:
Data
Código
Débito
Pagamento
Fls.
29.12.1998
0561/2932
R$ 2.254,05
R$ 1.934,78
R$ 319,27
310
30.12.1998
28.12.1998
31.12.1998
1708/2932
R$ 508,20
R$ 22,50
R$ 359,70
R$ 126,00
312
27.01.1999
5706/2932
R$ 103.494,91
R$ 111.702,06
313
21.

Retornando à motivação para lavratura do auto de infração eletrônico, trata-se de
exigência declarada em DCTF cujos pagamentos indicados, embora localizados, foram alocados em
outros débitos.
22.

Pois bem, os débitos aos quais os referidos pagamentos foram alocados são aqueles
declarados em duplicidade na DCTF 1o trimestre de 1999.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.418 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.009212/2002-21
8
23.

Idealmente, deveria o sujeito passivo, retificar esta última DCTF para cancelar os
débitos indevidamente declarados no 1o trimestre de 1999, de tal forma a liberar a alocação dos
pagamentos efetuados para que esses fossem imputados corretamente aos débitos indicados na
DCTF do 4o trimestre de 1998.
24.

Todavia, essa solução ideal se mostra inviável posto que transcorreram 25 anos dos
fatos geradores e, ainda que fosse possível a retificação da DCTF, em nada isso aproveitaria à
Administração Tributária, posto que resta demonstrado no processo que a obrigação tributária
restou integralmente satisfeita, com base nos DARFs (fls. 347/378).
25.

Analisando os elementos probatórios trazidos ao processo, resta evidenciado erro
na DCTF que vinculou pagamentos que deveriam ser alocados na DCTF sobre a qual se funda a e
exigência. Há nítido vício de premissa que enseja o cancelamento da exigência.
Conclusão
26.

Por todo o exposto, voto por REJEITAR a preliminar de prescrição intercorrente e,
no mérito, por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para cancelar a exigência.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 403
DF CARF MF
Original